Tribunal: TJDFT
Processo: 0738102-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 1.056 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme tese firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1.604.412/SC, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, o termo inicial prescrito no artigo 1.056 do Código de Processo Civil, qual seja, a data de vigência do Código de Processo Civil (18/03/2016), tem incidência “nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973”, por se tratar de aplicação irretroativa da norma processual. 1.2. Fixou entendimento, ainda, no sentido de que “o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)”.
2. Decorrido o prazo de um ano da sentença que suspendeu a execução, determinando-se a expedição da certidão de crédito, baseada na Portaria Conjunta no 73/2010 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Provimento número 9/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, no caso, antes da entrada em vigor na nova legislação processual, motivo pelo qual é inaplicável a citada regra de transição.
3. Tendo a parte exequente retomado a execução antes do transcurso do prazo prescricional, não há falar em prescrição intercorrente.
4. Não corre a prescrição até que se ultimem os atos de constrição patrimonial requeridos pela parte exequente dentro do prazo prescricional, conforme inteligência do parágrafo 4o-A do artigo 921 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.